Tribunal: TJES
Processo: 5000249-14.2018.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000249-14.2018.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERMILSON MARIA DA SILVA
RECORRIDO: MENDES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 43 DA LEI 9.099/95. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000249-14.2018.8.08.0040

RECORRENTE: ERMILSON MARIA DA SILVA

RECORRIDO: MENDES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro o benefício de assistência judiciária gratuita requerida pela parte Recorrente, eis que comprovados os requisitos paa a sua concessão (ID 16305429,16305431 )

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 43 DA LEI 9.099/95. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso inominado interposto por ERMILSON MARIA DA SILVA contra decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade, oposta no bojo de execução de título extrajudicial promovida por MENDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME.

2. No incidente, o executado sustentou a impenhorabilidade do imóvel constrito, sob o argumento de tratar-se de bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90.

3. O Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que não houve comprovação suficiente dos requisitos legais para o reconhecimento do bem de família, destacando a ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar que o imóvel seria o único bem do executado e destinado à residência familiar. Inconformado, o executado interpôs recurso inominado, pretendendo a reforma da decisão para reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia restringe-se à possibilidade de interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Caso se entenda pelo cabimento, analisar-se-á se efetivamente comprovada a condiçao de bem de família do Recorrente quanto ao imóvel objeto de constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.O processo de origem tramita sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, estando, portanto, integralmente submetido às disposições da Lei nº 9.099/95. Nesse microssistema, a recorribilidade das decisões judiciais é expressamente limitada pelo legislador, como decorrência direta dos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

6. Embora seja assente que o Código de Processo Civil possa ser aplicado de forma subsidiária aos Juizados Especiais, tal aplicação somente se admite quando houver lacuna normativa na Lei nº 9.099/95, o que não se verifica na hipótese dos autos.

7. Ao revés, a lei especial foi expressa ao restringir o cabimento de recursos, prevendo, no âmbito cível, apenas o recurso inominado e os embargos de declaração, nos termos dos artigos 41 e 43.

8.
A decisão que aprecia exceção de pré-executividade possui natureza jurídica de decisão interlocutória, porquanto não extingue o processo nem põe fim à fase executiva.
Tal compreensão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a exceção de pré-executividade como incidente processual, cuja decisão, no rito comum, seria impugnável por agravo de instrumento, justamente por sua natureza interlocutória:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015 . DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art . 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts . 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art . 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015 . 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6 . No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art . 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ . 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

9. Neste ponto, importante asseverar que embora se trata de incidente processual, ele é processado dentro dos próprios autos da execução, e não em apartado, de sorte que a r. decisão que lhe põe fim sem extinguir a execução não tem caráter de sentença, mas sim de decisão interlocutória, atacável no processo civil por meio de agravo de instrumento na forma do art. 1.015, par. único, do CPC.

10. Todavia, tal modalidade recursal é incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais, uma vez que a Lei nº 9.099/95 não prevê o agravo de instrumento, nem autoriza sua admissão por aplicação subsidiária do CPC. A intenção legislativa foi clara ao limitar o número de recursos, privilegiando a rápida solução dos conflitos.

11. Nesse sentido, vigora no sistema dos Juizados Especiais a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, conforme dispõe o artigo 41 da Lei nº 9.099/95, sendo exceção apenas a hipótese de concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública, situação que não se verifica no caso concreto.

12. A jurisprudência pátria é firme ao rechaçar a interposição de recursos não previstos na lei de regência, inclusive afastando a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil:

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA Lei de Regência DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. A Lei nº

9.099
/95 fez prever a possibilidade de interposição de apenas dois recursos: O dito "inominado" e os embargos de declaração.
A ausência de previsão do agravo de instrumento, tendo-se em conta as especificidades da esfera processual dentro da qual se circunscrevem os Juizados Especiais, aliadas aos princípios da celeridade e especificidade, não admite sequer a aplicação subsidiária do

Código de Processo Civil
para se ter por admissível aquela figura recursal
. (TJSC. Agravo de Instrumento 0000204- 28.2018.8.24.9004. Data de publicação: 11/12/2018).

13. O entendimento é igualmente consolidado nas Turmas Recursais, inclusive com respaldo no Enunciado nº 15 do FONAJE, segundo o qual, nos Juizados Especiais, não é cabível o recurso de agravo, ressalvadas hipóteses legais específicas, estranhas à presente demanda. Deve-se registrar que em situação análoga à presente o entendimento da 3ª Turma deste Colegiado Recursal foi no mesmo sentido, senão vejamos:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART . 43 DA LEI 9.099/95. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I - CASO EM EXAME 1 .Recurso inominado interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial. 2.A recorrente sustentou que a exceção era cabível e que o título executivo apresenta vícios ensejadores de nulidade, requerendo a extinção da execução. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A questão em discussão consiste em verificar se há possibilidade de interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade no rito dos Juizados Especiais. III - RAZÕES DE DECIDIR 4.
A sistemática da Lei 9.099/95 restringe a interposição de recursos, permitindo recurso inominado apenas contra sentenças definitivas ou terminativas, conforme art . 43.
5.
A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória e não põe fim à fase executiva, sendo irrecorrível de forma autônoma no procedimento dos Juizados Especiais.
6 . Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que a rejeição da exceção de pré-executividade não desafia recurso inominado, uma vez que a execução prossegue regularmente. IV - DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso inominado não conhecido. Tese de julgamento: "A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória e, no rito dos Juizados Especiais, não desafia recurso inominado, nos termos do art . 43 da Lei 9.099/95." Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, RI 00021384720158020077, Rel. Juiz José Cícero Alves da Silva, 1ª Turma Recursal, j . 19.12.2022; TJ-MT, RI 10218420420218110001, Rel. Des . Luís Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 24.04.2023 . (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50029716520208080035, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma)

14. Assim, inexistindo previsão legal para a impugnação autônoma de decisões interlocutórias no âmbito do Juizado Especial Cível, resta evidente a inadmissibilidade do recurso inominado interposto, por ausência de pressuposto objetivo de recorribilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios que fixo no importe de R$1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória e não comporta impugnação por recurso inominado, nos termos dos artigos 41 e 43 da Lei nº 9.099/95.

__________

Dispositivo relevante citado:
Art. 41 e 43 da Lei nº 9.099/95; Art. 27 da Lei nº 12.153/09;
art. 85, § 8º do
Código de Processo Civil;

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018
; TJSC. Agravo de Instrumento 0000204- 28.2018.8.24.9004. Data de publicação: 11/12/2018;
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50029716520208080035, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA CORREA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)